Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710787-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SABRINA MARIA REUSING D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 86072521 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por SABRINA MARIA REUSING, determinou a intimação da parte requerida “para promover o fiel cumprimento da decisão recursal antecipatória no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00”. A agravante se insurge contra a decisão interlocutória que determinou o cumprimento de decisão proferida por esta relatoria no agravo de instrumento no 0707215-82.2021.8.07.0000, interposto pela ora agravada, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência, tendo o Juízo a quo fixado prazo para cumprimento e estipulado astreintes. Aduz que se trata de matéria de ordem pública, e que a imposição da multa diária pelo Juízo a quo se revelou excessivo e desproporcional à obrigação, o que acarretaria desvio de finalidade, porquanto configuraria enriquecimento sem causa dos autores. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os requisitos autorizadores, e, especificamente quanto ao mérito recursal, requer o provimento do apelo, com “a revogação da multa aplicada tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela Agravante” ou, subsidiariamente, sua minoração. Preparo recolhido no ID 24837273. Determinada a intimação da parte agravante para demonstrar o cabimento do recurso (ID 24896808), manifestou-se consoante o teor do contido na petição de ID 25199507. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC), entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, a priori, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que fixam astreintes. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, ou, na hipótese, eventual cumprimento de sentença, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra na pronta análise de decisão que fixa astreintes para eventual descumprimento de decisão proferida em sede de agravo de instrumento a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Com efeito, a decisão recorrida (ID 86072521), apenas intimou a parte requerida para que promovesse o fiel cumprimento da decisão proferida por esta relatoria no agravo de instrumento no 0707215-82.2021.8.07.0000, interposto pela ora agravada, no qual fora concedida em sede recursal a tutela de urgência em desfavor da ora agravante, fixando astreintes para o caso de descumprimento. Dessa forma, verifica-se do caso telado nos autos que não houve a condenação da agravante na aludida multa, senão a mera estipulação para o caso de eventual descumprimento por parte da instituição financeira agravante em conferir vigência à tutela de urgência deferida em outro recurso. Resta evidente, portanto, que a decisão agravada não tratou, propriamente, de tutela provisória a ensejar a invocação do art. 1.015, I, do CPC, senão apenas deu andamento ao feito após a concessão desta medida em outro recurso interposto perante decisão anterior daquele Juízo que havia, inclusive, negado a liminar. De toda maneira, a própria agravante já noticia nos autos na origem que promoveu o cumprimento da decisão liminar (ID 89934345 daqueles autos), sendo certo que em caso de eventual condenação ao pagamento de valores decorrentes de multa pelo descumprimento, poderá a parte promover o debate proposto nesta via recursal acerca da minoração ou até mesmo não incidência da multa processual no seio do respectivo cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Isso porque a decisão que fixa astreintes não é acobertada pela preclusão, nem faz coisa julgada (Tema 706/STJ), pelo que não se demonstra a utilidade do presente recurso, nem a eventual urgência que possa conduzir à interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. A propósito do tema, trago o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como visto, não se admitindo a revisão, em sede de agravo de instrumento interposto durante a fase cognitiva, da efetiva aplicação das astreintes quando demonstrado o descumprimento, com maior razão não merece trânsito recurso interposto contra a decisão que meramente a estipula a multa diária para eventual descumprimento. Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual cumprimento de sentença, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator